Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-13.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. COMUNICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO. ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, ocorrendo a venda do veículo, tem o novo proprietário a obrigação de transferir o bem para seu nome, o que não afasta o dever do alienante de comunicar ao órgão de trânsito a venda do bem
2. Nos termos do art. 123, I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever do(s) adquirente(s) a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.
3. Com relação à Taxa de Licenciamento Anual de Veículos, tem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, espécie de tributo. No âmbito do Distrito Federal, foi instituída pela Lei n. 3.932, de 28 de dezembro de 2006, que não prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo, que deixou de comunicar a sua alienação, para o pagamento da obrigação tributária, como faz a Lei Distrital que trata do IPVA. 3.1. Desse modo, vedada a interpretação ampliativa do Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ou da Lei 3.932/2006 (Licenciamento Anual de Veículos) para criar a responsabilidade solidária tributária em relação à período posterior à alienação do automóvel, como define a jurisprudência do STJ.
4. No caso dos autos, fica reconhecida a obrigação dos réus de transferirem a propriedade do veículo para o seu nome e ao pagamento dos respectivos débitos de multas e Taxa de Licenciamento Anual de Veículos incidentes desde a data da tradição até o dia 12/06/2020.
5. Recurso conhecido e não provido.